Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701473-22.2021.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a tese firmada no julgamento do IRDR 13. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator